Tribunal: TJES
Processo: 5000186-53.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-53.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IRACY DOS SANTOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que, quando da prolação do julgamento embargado, houve omissão, pois não foi revogada a liminar inicialmente deferida e confirmada na sentença guerreada.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve a omissão quanto à manifestação da revogação da liminar inicialmente deferida, pois, como consta no acórdão proferido em ID.:4784126, a sentença objurgada foi integralmente reformada, pela razão do provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida.

Deste modo, os embargos declaratórios se constituem como meio adequado para suprir a aludida omissão, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Ante o exposto, a fim de sanar o vício constante no acórdão de ID.:4784126,
ONDE SE LÊ
:

“
[...]
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(8).
CONSIDERANDO O PROVIMENTO DO RECURSO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.
[...]
”.

LEIA-SE
:

[...]
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL,
BEM COMO, PARA
REVOGAR A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA
E CONFIRMADA NA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA
.

(8).
CONSIDERANDO O PROVIMENTO DO RECURSO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.
[...]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o vício de omissão conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)